Tribunal: STM
Processo: 7000513-20.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000513-20.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: IGOR PEREIRA DA CONCEIÇÃO VITOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, A FIM
DE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA
SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR
DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000513-20.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: IGOR PEREIRA DA CONCEIÇÃO VITOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA. PECULATO-FURTO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DOLO
COMPROVADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria da subtração de gêneros
alimentícios de propriedade da Administração Militar, mediante confissão e
provas testemunhais harmônicas. Configurada a tipicidade formal e material do
delito.
II – O dolo é evidenciado pela conduta do agente, quando, mesmo ciente de que
a retirada dos alimentos na câmara frigorífica não era de sua competência, age
de forma furtiva, sem autorização do responsável e em desacordo com regras
internas, entregando os bens subtraídos em horário noturno.
III - O princípio da insignificância não se aplica a crimes contra a
Administração Pública, consoante jurisprudência consolidada desta Corte
Castrense, em razão da ofensa à moralidade e à confiança públicas.
IV – Máxima da Proporcionalidade respeitada pelo Juízo de origem ao
empregar a minorante inominada, na forma do art. 76 do CPM, na proporção de
2/3.
V – Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à Apelação interposta pela Defensoria
Pública da União, a fim de manter incólume a Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA participou da Sessão até o dia
9/4/2025, em razão de sua aposentadoria a partir do dia 10/4/2025. Presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Brasília, 10 de abril de 2025.
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Igor Pereira da Conceição Vitor, com vistas a
reformar a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou, por maioria (4x1), à
reprimenda de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar
(CPM) – peculato-furto, com o benefício da suspensão condicional da pena.
O corréu ex-3º Sargento (ex-3º Sgt) Marlisson Silva dos Santos foi condenado à
pena de 1 ano e 20 dias de reclusão, também com base no art. 303, § 2º, do CPM, com o
benefício do sursis. Contudo, não recorreu da Sentença condenatória, cujo trânsito em
julgado se operou em 3.9.2024. (Evento 184, APM 7000513-20.2023.7.01.0001)
Após conclusão da Sindicância em 24.10.2022, a qual verificou a subtração de
dois pedaços de lombo suíno do rancho, em 13.2.2023, por intermédio da Portaria 001/EB,
64110.0008002023-61, o Comandante do 57º Batalhão Motorizado (Escola) instaurou o
Inquérito Policial Militar (IPM) 7000166-84.2023.7.01.0001, a fim de apurar indícios de
crime militar. (Evento 33, doc. 3, fI. 5, IPM 7000166-84.2023.7.01.0001).
Em testemunho na fase de investigação, o Cabo (Cb) Kahe Marcello Ribeiro
Rosário relatou que, no dia 21.10.2022, no período noturno, visualizou o veículo do ex-3º Sgt
Dos Santos saindo do Batalhão sem revista. Assim, solicitou ao 3º Sgt Lucas Borges
Fernandes que vistoriasse o automóvel, momento em que foram identificados dois pedaços de
carne, dentro de uma mochila, no porta-malas. (Evento 33, doc. 3, fIs. 30/31, IPM 7000166-
84.2023.7.01.0001)
Na fase inquisitiva, o 3º Sgt Borges confirmou a realização da minuciosa
vistoria do veículo no instante em que o ex-3º Sgt Dos Santos estava prestes a sair do
Batalhão. Informou, ainda, que notou uma atitude suspeita do Acusado e de outro militar
durante a ronda pela Organização Militar (OM), pois, ao cumprimentar o Réu, percebeu que
as mãos dele estavam frias e molhadas. (Evento 33, doc. 3, fIs. 37/38, IPM 7000166-
84.2023.7.01.0001)
O Sd Gabriel Vinícius Nonato de Araújo, testemunha na investigação e
responsável pela busca veicular, confirmou tanto os fatos quanto a identificação da res
durante a vistoria. (Evento 33, doc. 4, fIs. 39/40, IPM 7000166-84.2023.7.01.0001)
O Oficial de Dia da data dos fatos, o 2º Tenente (2º Ten) Lucas Lopes Reis,
ouvido na condição testemunha, informou que soube do ocorrido, às 6h, do dia seguinte.
Além disso, relatou que, em conversa com o ex-3º Sgt Dos Santos, observou que ele se
encontrava abalado e, nesse instante, o graduado afirmou que a subtração se destinava à
realização de um churrasco com os amigos do quartel. (Evento 33, doc. 4, fIs. 43/44, IPM
7000166-84.2023.7.01.0001)
Ouvido na fase investigativa na condição de indiciado, o ex-3º Sgt Dos Santos
alegou desconhecer que o ex-Sd Conceição não havia pedido autorização para retirar as peças
de carne e que o seu objetivo era guardá-las na geladeira da 2ª Cia, para uma futura
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confraternização entre Subtenentes e Sargentos. (Evento 33, doc. 3, fIs. 34/35, IPM 7000166-
84.2023.7.01.0001)
O ex-Sd Conceição, igualmente indiciado na fase inquisitiva, informou que, na
data dos fatos, foi procurado pelo ex-3º Sgt Dos Santos em virtude de este ter afirmado que
possuía a missão de organizar, no dia seguinte, uma confraternização para aproximadamente
seis militares e que, por esse motivo, precisava de apoio do rancho na área da 2ª Cia. Assim,
por iniciativa própria, o ex-Soldado retirou os dois pedaços de lombo suíno, com o intuito de
levá-los para a referida Unidade. Porém, encontrou o ex-3º Sgt Dos Santos no
estacionamento da retaguarda e lhe entregou o alimento. (Evento 33, docs. 4/5, fIs. 49/50,
IPM 7000166-84.2023.7.01.0001)
No IPM 7000166-84.2023.7.01.0001, ainda constam os seguintes documentos:
- Boletim Interno 198, de 20.10.2022, que contém a Escala de Serviço do dia do
fato delitivo (Evento 33, doc. 5, fIs. 72/73, IPM 7000166-84.2023.7.01.0001);
- Guia de Fornecimento, que apresenta o valor unitário de compra do lombo
suíno de R$ 16,20 por Kg (Evento 33, doc. 5, fI. 74, IPM 7000166-84.2023.7.01.0001);
- Fotos da câmara frigorífica (Evento 33, doc. 6, fIs. 77/79, IPM 7000166-
84.2023.7.01.0001);
- Folha de Alterações do ex-3º Sgt Dos Santos (Evento 33, docs. 6 a 8, fIs.
86/131, IPM 7000166-84.2023.7.01.0001);
- Folhas de Alterações do ex-Sd Conceição (Evento 33, doc. 8, fIs. 134/137,
IPM 7000166-84.2023.7.01.0001);
- Relatório de 23.3.2023, realizado na conclusão do IPM (Evento 33, doc. 8, fIs.
139/146, IPM 7000166-84.2023.7.01.0001).
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia, a qual foi recebida em
16.5.2023. A seguir, trechos da Inicial Acusatória:
Consta dos inclusos autos que os agentes, em 21 de outubro de 2022, por volta
de 22h 30min, nas dependências do 57º Batalhão de Infantaria Motorizado
(Escola) - 57º BIMTz (Es), sediado à Avenida Duque de Caxias, nº 1136, Vila
Militar, nesta Capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militares,
subtraíram, em proveito próprio, bens móveis públicos, quais sejam, 2 (duas)
peças de carne do tipo lombo suíno, que estavam acondicionadas na câmara
frigorífica do rancho da Organização Militar (OM).
De acordo com o apurado, nos supracitados local e data, no período da tarde,
Igor Pereira da Conceição Vitor, então Soldado do Exército, exercendo a
função de auxiliar de cozinha ao rancho, foi abordado por Marlison Silva dos
Santos, então Sargento do Exército, ambos lotados na referida OM, ocasião em
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que teria mencionado que a 2ª Cia faria uma suposta confraternização (sem
data prevista), razão pela qual precisaria do “apoio” do rancho com gêneros
alimentícios, tendo Igor prontificando-se a ‘ajudar’.
No período noturno, por volta de 22h00min, durante ronda, o Sargento Lucas
Borges Fernandes, Sargento de Dia à Companhia de Comando e Apoio, notou
os dois agentes conversando no estacionamento e, ao se aproximar,
cumprimentou-lhes com aperto de mão, momento em que sentiu a mão
Marlison fria e molhada, o que lhe despertou suspeita.
Em razão de tal fato, o citado graduado foi até a guarda do quartel para
solicitar que se efetuasse revista minuciosa em qualquer veículo que deixasse a
OM, procedimento adotado quando Marlison buscou deixar a OM com seu
veículo particular.
Nesse momento, o Soldado Gabriel Vinícius Nonato de Araújo, responsável
pela busca veicular, comunicou a seus superiores que havia 2 (dois) pedaços de
carne na mochila de Marlison, que conseguiu sair da OM em virtude de uma
falha de comunicação entre os integrantes da guarda do quartel [...]
Registre-se que às fls. 25 do documento 5 do evento 33 há documento que
atesta que o valor do quilo da carne de lombo suíno adquirida pela OM foi de
R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos) e, como cada peça possuía cerca de
2 (dois) quilos (fls. 22 do documento 8 do evento 33), chega-se ao um valor
total de R$ 64,80 (sessenta e quatro reais e oitenta centavos) [...]
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia Marlison Silva dos
Santos e Igor Pereira da Conceição Vitor como incursos no artigo 303, § 2º
(peculato-furto) c.c. artigo 9º, II, “e”, e artigo 53, caput e § 1º, todos do
Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM).”
(Grifos nossos).
O ora Apelante foi citado em 24.5.2023.
Em 11.7.2023, o CPJ/Ex reuniu-se para ouvir as testemunhas de Acusação,
quais sejam: 1º Ten Lucas Gonçalves, 2º Ten Lucas Lopes Reis, 3º Sgt Gustavo da Silva
Vital, 3º Sgt Lucas Borges Fernandes, Cb Gabriel do Rosário da Silva e Sd Gabriel Vinícius
Nonato de Araújo.
Na fase do art. 417 do CPPM, a Defesa do ex-3º Sgt Dos Santos arrolou três
testemunhas. A nobre Defensoria Pública requereu à citada OM a identificação do chefe de
estoque local e dos militares que exerciam a função de cozinheiro na época dos fatos.
Providenciada a diligência, a DPU arrolou quatro testemunhas na defesa do ex-Sd Conceição.
Em Sessão de 5.12.2023, foram ouvidas as testemunhas indicadas pela Defesa
do ex-3º Sgt Dos Santos, a saber: Subtenente da Reserva Remunerada (ST R/1) Marcelo
Fonseca Santos, Ten Carlos Renato da Silva Dutra Júnior e Sd Jamerson da Silva Fonseca.
No tocante àquelas indicadas pela DPU, devido à dificuldade de conexão dos Soldados
Ronaldo Kassio e Victor Silva, houve solicitação para que a referida inquirição fosse
dispensada.
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26.2.2024, o CPJ/EX reuniu-se novamente para a qualificação e
interrogatório dos Réus.
Superada a fase do art. 417 do CPPM, o MPM apresentou suas Alegações
Escritas, instante em que requereu a condenação dos Acusados pela prática de peculato-furto,
mediante o emprego da atenuante genérica do art. 72, inciso III, alínea “b”, do CPM, além da
aplicação da suspensão condicional da pena.
A Defesa do ex-3º Sgt Dos Santos, diante da atipicidade material de conduta,
apresentou a tese jurídica de aplicação do princípio da insignificância, haja vista a ínfima
lesão provocada ao bem jurídico. Subsidiariamente, requereu a adequação da tipicidade penal
para corrupção privilegiada e o enquadramento da pena-base no mínimo legal.
Do mesmo modo, a DPU requereu a absolvição por insignificância da conduta
e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para modalidade culposa ou para corrupção
privilegiada.
Na Sentença do CPJ/EX publicada em 13.8.2024, por maioria de votos, julgou-
se parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na Denúncia para condenar os Réus,
uma vez que houve um voto pela absolvição do ora Apelante, com base no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
O Recurso de Apelação da DPU em favor do ex-Sd Igor Pereira da Conceição
Vitor foi interposto no prazo legal, cujas Razões centram-se na ausência de dolo para a
configuração do delito de peculato-furto. Assim, a conduta do Acusado foi atípica, o que
demanda sua absolvição com base no art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo
Penal (CPP), e art. 439, alíneas “b”, “c” e “e”, do CPPM.
Em Contrarrazões, o Parquet castrense sustentou a intenção dolosa do ex-Sd
Conceição em subtrair bens públicos bem como requereu o desprovimento do Apelo
defensivo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pelo desprovimento do
Recurso de Apelação.
O eminente Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação merece ser conhecido, porquanto preenche os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Argumentos defensivos
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública fundamenta o pedido de absolvição do ex-Sd Conceição
com base em dois argumentos. O primeiro firma-se na ausência de dolo, uma vez que
preconiza inexistir o animus furandi em razão de uma suposta ordem de superior hierárquico
e de desconhecimento de normas regulamentares, conforme trecho a seguir:
[...] É pacífico na doutrina e jurisprudência que o dolo é elemento essencial
para a configuração do delito de peculato-furto. O dolo exige a clara intenção
de subtração e apropriação, o que não se verifica nos autos. O acusado, na
condição de auxiliar de cozinha, retirou as peças de carne da câmara
frigorífica acreditando que seriam utilizadas em um churrasco de
confraternização autorizado. Em nenhum momento houve ocultação de sua
conduta ou qualquer ação que demonstrasse a intenção de obter vantagem
ilícita. Pelo contrário, o acusado sempre agiu às claras e com a confiança de
que estava realizando uma tarefa dentro do esperado no contexto da
confraternização.
Já o segundo argumento centra-se na ausência de prova suficiente para a
condenação, pois houve envolvimento voluntário do Apelante, ou seja, ele acreditava que a
sua ação estava em conformidade com a lei por se tratar de uma prática rotineira em
confraternizações realizadas naquela OM.
Extrai-se dos autos que o ora Apelante, sem autorização do militar responsável
pela câmara frigorífica da OM e fora de sua função de auxiliar de cozinha, provavelmente no
período vespertino, retirou dois grandes pedaços de lombo de carne suína (4 kg no total), a
pedido do ex-3º Sgt Dos Santos, sob o argumento de uma suposta confraternização a ser feita
na 2ª Cia.
No período noturno, por volta de 22h, durante a ronda, o 3º Sgt Lucas Borges
Fernandes notou que os Réus conversavam no estacionamento e, ao se aproximar,
cumprimentou-os com aperto de mão, momento em que sentiu a mão do ex-3º Sgt Dos
Santos fria e molhada, o que lhe despertou suspeita. Assim, ao chegar no comando da guarda,
solicitou atenção dos militares em relação ao veículo deste Sargento. Ato contínuo, por volta
das 23h, o citado graduado se dirigiu à área externa do quartel, pelo que foi devidamente
parado e vistoriado pelo Sd Nonato.
No ato em questão, o referido Soldado encontrou dois pedaços de carne dentro
de uma mochila no porta-mala do veículo. Entretanto, o ex-3º Sgt Dos Santos conseguiu sair
da OM devido a uma falha de comunicação entre os integrantes da guarda, devolvendo os
bens subtraídos apenas no dia seguinte.
O crime de peculato-furto tem por base a ideia de proteger o patrimônio público
e de punir a má gestão de recursos por parte de militares ou servidores públicos. Em análise à
sua evolução na legislação penal brasileira, notam-se mudanças no conceito e na aplicação
dessa figura penal ao longo do tempo.
Diferentemente da legislação atual, durante o Código Criminal do Império de
1830, não havia uma definição específica de peculato-furto. A referida norma criminalizava a
apropriação ou o desvio de bens públicos, mas sem distinguir as diferentes formas desse
delito.
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código Penal da Armada de 1890 começou a melhor delinear a infração de
peculato. Assim, definiu-a como a apropriação de bens ou valores públicos ou privados por
militar que detivesse a posse em razão do cargo. No entanto, ainda não havia uma
diferenciação clara das formas desse delito.
O Código Penal Militar de 1944 estruturou, de maneira mais objetiva, a
tipificação do peculato com a definição de peculato-furto. O referido tipo foi colacionado no
art. 229, § 1º, como ato de subtrair um bem ou concorrer para que esse fosse subtraído, mas
sem a posse de valor ou bem móvel, em proveito próprio ou alheio.
Essa evolução demonstra a tendência de especializar e adaptar a legislação para
abranger a complexidade das condutas que violam o erário militar, em reconhecimento ao
papel especial do dever de proteger seus bens.
No que tange ao peculato, a história da legislação penal brasileira reflete
mudanças sociais e políticas, bem como ressalta a prevenção da corrupção e a garantia da
integridade na Administração Pública. No decorrer dos anos, a citada legislação foi ajustada,
com vistas a clarificar as definições e as aplicabilidades do crime, obviamente, com a
observância das particularidades de cada tipo de conduta lesiva ao patrimônio público.
Doutrina
A propósito, o referido crime está assim previsto no CPM em vigor:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de servidor público. (Grifo nosso).
Sobre o tipo penal em comento, a doutrina de Enio Rosseto assim esclarece:
O agente subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio
ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de servidor público. O tipo objetivo de peculato-furto (peculato
impróprio) difere do peculato-apropriação e do peculato-desvio porque o
sujeito ativo não tem a posse ou a detenção do dinheiro, do valor ou do bem
móvel. A segunda diferença reside na ação de subtrair, verbo que designa
surrupiar, retirar, tirar às escondidas. A conduta de subtrair aproxima o
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peculato-furto do furto. A terceira diferença é que o agente se vale da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
A facilidade “é qualquer circunstância de fato que lhe proporciona praticar a
subtração da coisa’, notadamente ‘o fácil ingresso ou acesso à repartição ou
local onde se achava a coisa subtraída”. O militar teve facilitado o acesso à
bomba de gasolina da unidade e tentou dela subtrair combustível para
abastecer veículo particular. (ROSSETTO, Enio. Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2024.Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-militar
comentado-ed-
2024/2671976397. Acesso em: 25 nov. 2024, grifo nosso).
O peculato-furto é um exemplo da forma complexa de repressão penal, como
ultima ratio, momento esse em que há um aprofundamento na proteção do patrimônio
público e na confiança depositada no serviço estatal. Combater tal prática delitiva é essencial
para resguardar a integridade das instituições e para reforçar a necessidade de uma ética
rigorosa na Administração Castrense. A tipificação clara e as penas rigorosas têm a função de
inibir não apenas a prática, mas também a possibilidade de ocorrências futuras.
Para a configuração do art. 303, § 2º, do CPM, a conduta deve visar a uma
subtração de forma furtiva, o que caracteriza uma maior gravidade fática do delito de
peculato, pois a condição de servidor público não é causa, mas sim ocasião para o crime.
O art. 216 do Código Penal Militar italiano estipula que a malversação em
prejuízo da administração militar, por meio da apropriação ou do desvio de dinheiro ou outro
bem móvel, para benefício próprio ou de terceiro, será punida de 2 a 8 anos de reclusão:
Art. 216. Malversazione a danno di militari. Il militare incaricato di funzioni
amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto
proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare
e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la
reclusione da due a otto anni.
Na administração federal norte-americana, o crime de peculato ou de
malversação de bens públicos é tratado na Seção 641 do Título 18 do Código dos Estados
Unidos. Essa norma veda a apropriação indevida, a conversão ou o desvio de bens de
propriedade da administração americana, em qualquer um de seus departamentos ou
agências. Assim, quem subtrair ou converter para seu uso ou de outrem, sem autoridade para
tanto, será multado e/ou preso por até 10 anos:
§641. Public money, property or records Whoever embezzles, steals, purloins,
or knowingly converts to his use or the use of another, or without authority,
sells, conveys or disposes of any record, voucher, money, or thing of value of the
United States or of any department or agency thereof, or any property made or
being made under contract for the United States or any department or agency
thereof; or Whoever receives, conceals, or retains the same with intent to
convert it to his use or gain, knowing it to have been embezzled, stolen,
purloined or converted
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Suprema Corte norte-americana, no julgado paradigma “Bates vs United
States”, reinstaurou a acusação outrora anulada por tribunal distrital, ao considerar que, para
o tipo penal de desviar dinheiro, no caso concreto de fundo estudantil, não precisa haver
intenção ou elemento subjetivo específico de ferir ou fraudar a administração. (Disponível
em: https://www.oyez.org/cases/1997/96-7185. Acesso em: 18 fev. 2025).
Em suma, o peculato-furto é um crime que, apesar das diferenças legais e
culturais, é tratado com seriedade na maioria dos países. A proteção dos bens públicos e a
integridade do serviço são aspectos cruciais para garantir a confiança da população nas
instituições. Assim, medidas de prevenção, como o rigor penal, são essenciais na luta contra
esse tipo de crime.
No caso concreto, o 1º Ten Lucas Gonçalves relatou que, no Setor de
Aprovisionamento, especificamente na área onde se encontra a câmara frigorífica, existe o
controle de entrada e de saída dos bens feito por meio de uma ficha estoque. Ademais,
sustentou que o ex-Sd Conceição era o cozinheiro do Batalhão, Unidade Militar que apenas
recebe o material para o preparo das refeições. Assim, o ato de retirar as peças de carne não
estaria no rol de responsabilidades do Apelante, tampouco o acesso à câmara frigorífica, mas
sim no do chefe de estoque. Entretanto, como a porta do local da subtração estava com
defeito, foi possível que o ex-Soldado acessasse e cometesse o delito.
Em seu depoimento, o 3º Sgt Gustavo da Silva Vital, igualmente relatou que o
Apelante não deveria ter acesso à câmara frigorífica, apenas o graduado em posse da
respectiva chave.
Outro ponto a ser considerado é que, apesar de existir subordinação hierárquica,
não havia vínculo funcional entre o ex-Sd Conceição e o ex-3º Sgt Dos Santos, sendo ambos
de unidades distintas, embora do mesmo Batalhão.
A atitude correta e proativa do ora Apelante seria a de reportar ao graduado
responsável pelo armazenamento dos alimentos a suposta confraternização informada pelo
ex-3º Sgt Dos Santos, registrando a saída do material em ficha estoque, depois de autorizada
a retirada, para finalmente levá-la ao requisitante.
Logicamente, encontrar com o Corréu, de forma furtiva, às 22h, para entregar-
lhe bens retirados indevidamente da câmara frigorífica é contrário ao esperado dentro da lei
ou em qualquer ótica de boa-fé. Nesse sentido, apresenta-se o depoimento do 3º Sgt Lucas
Borges Fernandes, o qual se encontrava, nos dias dos fatos, em ronda noturna:
[...] identifiquei o carro do Sargento Dos Santos e sabia que o carro era dele,
estava escuro, passei e vi dois indivíduos, mexendo no porta-mala do carro e eu
dei boa noite, passei e cumprimentei, mas nenhum respondeu e andei uns
cinquenta metros a frente e voltei atrás dando boa noite de novo, ‘boa noite
Dos Santos’, aí ele respondeu, apertei a mão dele, nessa que eu apertei a mão
dele, senti que estava molhada, gelada [...] ao chegar na guarda perguntei se o
carro do Sargento Dos Santos havia saído do batalhão, avisaram que não, [...]
fui e contei a situação estranha e nisso que contei a situação estranha, o carro
do Sargento Dos Santos veio para sair [...]
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se, ainda, o depoimento de Gabriel do Rosário, cabo da guarda no dia
do ocorrido, o qual informou a falha operacional em não reter o veículo do ex-3º Sgt Dos
Santos após a revista, oportunidade em que se identificou a subtração das duas peças de
carne. Assim, o Corréu pôde sair da OM com os bens, somente retornando no dia seguinte
para a estreita devolução desses.
A autoria é confessa, uma vez que o próprio Apelante, em seu interrogatório,
relata que pegou os dois pedaços de carne a pedido do ex-3º Sgt Dos Santos. Ademais, os
depoimentos testemunhais são harmônicos, no sentido da recriarem a dinâmica da subtração,
a qual foi consumada com a saída das carnes em posse do Corréu.
Além dos depoimentos e da dinâmica dos fatos, a materialidade se comprova
pela restituição dos 4 kg de lombo suíno, cujo valor total era de R$ 64,80, consoante Guia de
Fornecimento. (Evento 33, doc. 5, fI. 74, IPM 7000166-84.2023.7.01.0001).
O Apelante contribuiu para a subtração do objeto do delito em proveito alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. O elemento subjetivo
específico do tipo ou o dolo se comprova pela não obediência às regras comuns de ordem e
de disciplina, as quais preveem a comunicação da retirada das peças de carne ao militar
responsável pela câmara frigorífica para, assim, haver o devido controle do estoque.
Ademais, a furtividade em entregar o objeto material, às 22h, em um estacionamento escuro,
também ressalta a intenção dolosa ou a plena consciência de agir contra a lei.
Logo, o fato delitivo é típico, tanto formal quanto materialmente, visto que a
hierarquia e a disciplina, alicerces constitucionais das Forças Armadas, foram violadas,
mesmo que pela subtração de bens de baixo valor monetário.
Quanto ao ponto, jurisprudência desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE
PECULATO-FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CRIME
CONSUMADO.
APODERAMENTO DO BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS SUBTRAÍDOS.
INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO DA
VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS. INVERSÃO DA
POSSE.
ARREPENDIMENTO
EFICAZ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL COMUM. ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. APELO
DESPROVIDO. MAIORIA. 1. O princípio da insignificância não se aplica ao
crime de peculato-furto, uma vez que a conduta do Acusado atentou não
somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de
maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que
era submetido. 2. O dolo presente, perfeitamente caracterizado, afasta a
suposta atipicidade subjetiva da conduta. O fato analisado se revestiu de
tipicidade formal e material. 3. A mera alegação de crime impossível em razão
de suposta ineficácia total do meio empregado não afasta a tipicidade delitiva.
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, verificou-se a eficácia dos meios empregados pelo Acusado, o qual
logrou inverter a posse do material subtraído para a sua esfera de poder. 4. O
sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou por monitoramento
eletrônico no interior da Organização Militar, por si só, não impossibilita a
configuração do crime de furto. 5. O militar que subtrai gêneros alimentícios
de Rancho, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto. 6. Para a
caracterização do arrependimento eficaz, no crime de peculato-furto, a Lei
Penal Militar exige que o agente impeça a produção do resultado naturalístico,
o qual, caso alcançado, impedirá o reconhecimento do instituto. 7. Esta Corte
tem reiteradamente afastado, com fundamento no Princípio da Especialidade, a
aplicabilidade do art. 16 do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar
da União. Apelo desprovido. Decisão por maioria. (STM. Apelação
70005784520237000000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, julgado em
25.4.2024, DJe de 25.6.2024).
PECULATO-FURTO - FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DOLO GENÉRICO DE
PRATICAR O FATO E ESPECÍFICO DE SER EM PROVEITO PRÓPRIO.
Momento consumativo quando o dinheiro ou bem móvel sai da posse da
Administração para entrar na do agente. O elemento do tipo é que o agente se
valha da facilidade de ser funcionário público. Prova testemunhal e pericial
robusta. Confissão plena, não há que se falar em absolvição. Decisão
unânime. (STM. Apelação 1997.01.047998-8, Rel. Min. Olympio Pereira da
Silva Junior, julgado em 24.9.1998, DJe de 17.11.1998).
Jurisprudência que preconiza a impossibilidade de aplicar o princípio da
insignificância em crimes contra a administração pública, in verbis:
Enunciado de Súmula 599:
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração
pública. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 20/11/2017, DJe 27/11/2017)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL
MILITAR. PECULATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE EM CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a condenação do agravante,
ressaltando que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra
a Administração Pública, uma vez que a norma visa resguardar não apenas a
dimensão material, mas, principalmente, a moral administrativa, insuscetível
de valoração econômica. 2. Para desconstituir o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental
não provido. (STJ. AgRg no REsp 1560328, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado
em 7.6.2018, Quinta Turma, DJe de 15.6.2018)
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
REJEIÇÃO.
DENÚNCIA.
ATIPICIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. PECULATO-FURTO. TENTATIVA.
SUBTRAÇÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO.
REFORMA. DECISÃO. PRESENÇA. REQUISITOS PROCESSUAIS. IN
DUBIO PRO SOCIETATE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VALORAÇÃO.
FATO. COMPETÊNCIA. PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. O crime imputado ao embargante, por violar os preceitos
administrativos da probidade e da moralidade, que norteiam a conduta do
militar e de qualquer servidor público, não admite, em tese, a invocação do
princípio da insignificância com enfoque no valor monetário do dano
causado à instituição ofendida, como ocorre no crime patrimonial. Não
obstante o peculato-furto possuir como elementar objetiva do tipo a subtração
de coisa alheia, assim como no crime de furto, descrito no art. 240 do CPM, a
pretendida desclassificação pela Defesa é discussão que deve ser enfrentada no
juízo inicialmente competente, à luz dos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, eventuais questionamentos
acerca da valoração do fato não devem ser objeto de análise pela Corte
recursal, sob pena de usurpação da competência conferida ao juízo de origem.
Os indícios de autoria e de materialidade do delito imputado ao embargante
são visivelmente identificados por uma leitura superficial da peça acusatória, a
qual se ampara fielmente no acervo probatório colhido na fase inquisitória.
Por essa razão, não há que se falar em falta de justa causa para a persecutio
criminis, impondo-se o recebimento da denúncia para o regular prosseguimento
do feito no juízo de origem, conforme reconheceu o Acórdão hostilizado.
Embargos defensivos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade 7000816-98.2022.7.00.0000, Rel. Min.
Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em 17.8.2023, DJe de
20.12.2023)
Ressalta-se, ainda, manifestação da douta PGJM acerca do dolo no caso
concreto, a qual ressalta brilhante Sentença do CPJ/Ex de lavra do ilustre Dr. Jocleber Rocha
Vasconcelos acerca do dolo no caso concreto:
No tocante a alegação de uma suposta ausência de dolo, tendo em vista que o
Apelante não tinha intenção deliberada de subtrair bens da Organização
Militar para benefício próprio ou alheio, restando caracterizada tão somente
hipótese de culpa, esta não merece acolhimento, quando confrontada com as
evidências dos autos, que demonstram a intenção deliberada do recorrente,
valendo-se da facilidade de acesso decorrente de sua função, em subtrair os
bens objetos dos autos.
Nesse sentido, a Sentença do Conselho Permanente de Justiça destacou com
propriedade que ‘a prova das intenções não ocorre pela via direta, mas pela via
das provas indiretas, a partir das inferências sobre outros fatos provados. (...)’,
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sobretudo em razão das várias contradições existentes, especialmente ‘a
própria versão fantasiosa de uma suposta confraternização (...), situação que
não foi comprovada’, por nenhuma das testemunhas ouvidas.
Inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o que
impõe a manutenção da Sentença condenatória.
Ademais, cabe ressaltar que a instância julgadora a quo empregou aos Réus a
minorante inominada, na forma do art. 76 do CPM, na proporção de 2/3. Assim, a pena
definitiva do Apelante restou em 1 ano de reclusão, com direito ao sursis pelo prazo de 2
anos e o regime aberto para eventual cumprimento de reprimenda.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à Apelação
interposta pela DPU, a fim de manter incólume a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001370218v4 e do código
CRC 65d8c22c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 08/05/2025, às 14:58:50
7000513-20.2023.7.01.0001
40001370218 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR